Tribunal: TJSP
Processo: 1001199-30.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293028
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001199-30.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante MARIA
APARECIDA VICENTE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CCI – CENTRO
DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ADAMANTINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001199-30.2019.8.26.0081 -Voto no 47265
2
Voto no 47.265
Apelação Cível no 1001199-30.2019.8.26.0081
Apelante: Maria Aparecida Vicente da Silva
Apelado: Cci – Centro de Convivência dos Idosos de Adamantina
Comarca: Adamantina
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Dano Moral - Afirmação de omissão por parte da ré- Inocorrência
- Prova a indicar que a autora foi prontamente atendida - Apelo
não acolhido.
Inconformada, Maria Aparecida Vicente apela da sentença que julgou
improcedente a ação que moveu em desfavor de CCI Centro de Convivência dos
Idosos de Adamantina, relatando a necessidade de ser admitido o dano moral, pois foi
agredida em baile e não teria sido devidamente atendida. Recorda que sofreu sérias
sequelas. Em face destas circunstâncias requer seja provido o reclamo.
O recurso foi devidamente processado e houve a apresentação das
contrarrazões.
Este é o relatório.
Relata a inicial o baile que corria calmamente no salão da ré quando de
repente, ocorreu uma briga entre a autora e terceira pessoa, sua inimiga relata. Relata o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001199-30.2019.8.26.0081 -Voto no 47265
3
Magistrado como tudo ocorreu:
A declarante foi até o banheiro, Maria Aparecida chegou e espirrou
água na declarante com as mãos, provocando-a. Posteriormente, estava sentada
próximo ao palco, quando Maria Aparecida jogou um copo de cerveja em seu rosto, a
declarante revidou, a pegou pelos cabelos, derrubando-a no chão.
Devido à agressão sofrida Maria Aparecida teve sequelas.
Importante ressaltar que esta confusão ocorreu em um baile para idosos e
em local apropriado para este tipo de convivência.
Devido à própria frequência, não há segurança, havendo tão somente a
fiscalização por parte das pessoas encarregadas.
Os documentos existentes, especialmente no inquérito policial trazido aos
autos, demonstram, ao meu juízo, que não houve qualquer omissão dos fiscais que
zelavam pelo evento. Foi a autora atendida com brevidade sendo levada a local
apropriado para a realização dos atos necessários para o atendimento.
Não se pode exigir mais.
Demais questões perdem sua força em razão do acima explanado.
A preliminar também não deve ser acolhida, posto ser desnecessária a
produção de provas. As sequelas sofridas somente adquiririam alguma importância caso
fosse provada a culpa da requerida, o que não ocorreu. Não há, portanto, cerceamento ao
direito de produzir provas.
Resta, assim, improvido o reclamo.
As custas e despesas correm por conta da autora e honorário de
Advogado é estabelecido em R$ 1.500,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001199-30.2019.8.26.0081 -Voto no 47265
4
Isto posto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator